Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0734868-59.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI PACIENTE: ALTAIR BISPO DE MELO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Paloma de Souza Baldo Scarpellini em favor de Altair Bispo Melo contra a decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A impetrante narra que o Juízo de Primeiro Grau aplicou medidas protetivas contra o paciente nos autos do processo n. 0715283-91.2021.8.07.000. As referidas medidas determinavam que o paciente se afastasse do lar, bem como proibiam aproximação ou contato entre o paciente e sua ex-companheira. Afirma que o paciente foi preso em flagrante por descumprir a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Informa que o paciente passou pela audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Argumenta que o paciente não oferece risco à ordem pública, é réu primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Entende que houve error in judicando e error in procedendo. Menciona o princípio da presunção da inocência e afirma que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a soltura imediata do paciente. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A petição apresentada sequer justifica a necessidade de utilização do plantão e o risco de perecimento do direito. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi proferida no dia 23.10.2021. A impetrante não ofereceu justificava para que o requerimento liminar fosse apresentado quase uma semana depois, em 29.10.2021, e em sede de plantão judicial. Cabe mencionar que a advogada do paciente participou da audiência, Dra. Paloma de Souza Baldo, OAB/DF 41.633 (processo n. 0715325-43.2021.8.07.0009, id 106744914). O tempo decorrido entre a decisão e a impetração infirmam qualquer possibilidade de se alegar extrema urgência. À vista de um exame preliminar, a decisão monocrática apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, e concluiu sobre o cabimento e a pertinência da prisão preventiva e da sua manutenção, razão pela qual é de se concluir que não se constitui em constrangimento ilegal. Da leitura dos autos, observa-se a gravidade concreta do ocorrido. O paciente se recusou a obedecer a ordem judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência, o que demonstra o risco a que está submetida a vítima, e recomenda a segregação cautelar em defesa da ordem pública. Registre-se que para o deferimento da medida liminar, em sede de plantão judicial, é necessário que as alegações estejam demonstradas prontamente, uma vez que não se possibilita o exercício do contraditório. Não é a situação apresentada nos presentes autos. Quanto às alegadas condições favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, é assente na jurisprudência que as referidas circunstâncias, por si sós, não são suficientes para ensejar a liberdade provisória quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva. A reunião desses elementos e a ausência de extrema urgência e de risco do perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus, momento em que as alegações trazidas poderão ser devidamente avaliadas. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista